Tribunal: TJPA
Processo: 0876982-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876982-25.2023.8.14.0301

APELANTE: NERCILENE FERREIRA SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876982-25.2023.8.14.0301

APELANTE: NERCILENE FERREIRA SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE RETROATIVOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO — ATS. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO LABORADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. TEMA 916 DO STF. RE 765.320/MG. RE 1.405.442/PA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS FUNCIONAIS OU REMUNERATÓRIOS AO VÍNCULO TEMPORÁRIO NULO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Pagamento Retroativo, por meio da qual pleiteou a averbação do período laborado sob contratos temporários junto à Secretaria de Estado de Educação do Pará, entre março de 1992 e setembro de 2008, para fins de majoração do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário anterior à investidura em cargo efetivo pode ser computado para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS); e (ii) estabelecer se eventual distinção entre contratos temporários supostamente válidos e contratos nulos autoriza o reconhecimento total ou parcial da averbação pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 916 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal estabelece que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvados apenas o pagamento da remuneração pelos serviços prestados e o levantamento dos depósitos do FGTS.

4.

A pretensão de computar tempo de serviço temporário para fins de ATS atribui efeito funcional e remuneratório permanente a vínculo considerado nulo, hipótese vedada pela orientação vinculante firmada pelo STF.

5.

O entendimento consolidado no RE 1.405.442/PA afasta a possibilidade de utilização de contratos temporários nulos como fundamento para concessão de vantagens funcionais, inclusive o adicional por tempo de serviço.

6.

A jurisprudência atual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aplica de forma uniforme o Tema 916, rejeitando a averbação de tempo laborado sob vínculo temporário irregular para fins de ATS.

7.

A sucessividade das contratações temporárias por aproximadamente dezesseis anos evidencia desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal e reforça a caracterização da nulidade dos vínculos.

8.

O art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, não podendo servir de fundamento para conferir efeitos funcionais a contratações temporárias nulas ou desvirtuadas.

9.

A posterior investidura da servidora em cargo efetivo não convalida os vínculos temporários anteriores nem autoriza sua contagem para fins de adicional por tempo de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera direito à averbação de tempo de serviço para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2.

É vedada a atribuição de efeitos funcionais ou remuneratórios decorrentes de vínculo temporário nulo, além daqueles expressamente reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

3.

A sucessividade e permanência de contratações temporárias descaracterizam a excepcionalidade do regime previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

4.

A posterior efetivação do servidor não convalida vínculos temporários anteriores nem autoriza sua contagem para fins de vantagens estatutárias.

5.

A legislação estadual deve ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal e com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 487, I, 927, III, e 98, § 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, § 1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320/MG, Tema 916 da Repercussão Geral, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJPA, Mandado de Segurança nº 0800168-02.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Público, j. 13.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0026677-85.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09.10.2025; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0870403-95.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Nercilene Ferreira Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Pagamento Retroativo e Tutela de Evidência ajuizada em desfavor do Estado do Pará, por meio da qual a autora pretendeu a averbação do período em que teria laborado como servidora temporária da Secretaria de Estado de Educação, de março de 1992 a setembro de 2008, para fins de majoração do Adicional por Tempo de Serviço — ATS, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.

Na petição inicial, a autora sustentou ser servidora efetiva do Estado do Pará desde 2008, exercendo o cargo de professora, mas alegou que, antes da posse no cargo efetivo, manteve vínculo temporário com a Administração Pública Estadual por longo período, razão pela qual defendeu que tal tempo deveria ser considerado como tempo de serviço público para todos os efeitos legais, exceto estabilidade, nos termos do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Com base nessa premissa, requereu a implementação do percentual de ATS correspondente ao período laborado anteriormente à efetivação, bem como o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

O Estado do Pará apresentou contestação, arguindo, em síntese, a inexistência de direito à averbação do período de contratação temporária para fins de adicional por tempo de serviço, ao argumento de que o vínculo temporário possui natureza excepcional e precária, não se confundindo com o regime jurídico estatutário do servidor efetivo. Sustentou, ainda, que as contratações sucessivas e prolongadas realizadas sem concurso público são nulas à luz do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, não podendo produzir efeitos jurídicos válidos além daqueles expressamente reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 916 da repercussão geral.

Sobreveio sentença de improcedência, na qual o Juízo de origem concluiu que o pedido autoral não poderia ser acolhido diante da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos em relação ao servidor contratado, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Em razão disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de que o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário deveria ser computado para fins de ATS, especialmente porque, segundo afirma, não se estaria diante de pedido de direitos trabalhistas decorrentes do vínculo temporário, mas de reconhecimento de tempo de serviço público para fins de vantagem estatutária após a efetivação no cargo público. Subsidiariamente, requereu que fossem considerados ao menos os períodos correspondentes a contratos temporários que reputa válidos, sustentando a inaplicabilidade automática do Tema 916 do STF ao caso concreto.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que o entendimento atualmente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta a possibilidade de cômputo de tempo de serviço prestado em vínculo temporário nulo para fins de ATS. A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a controvérsia deve ser solucionada à luz do Tema 916 do STF, do RE 1.405.442/PA e da recente jurisprudência deste Tribunal, que passou a reconhecer a impossibilidade de averbação de tempo temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, pois adequado, tempestivo e interposto por parte legítima e interessada. A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se o período em que a apelante laborou para o Estado do Pará sob vínculo temporário, antes de sua investidura em cargo efetivo, pode ser averbado para fins de majoração do Adicional por Tempo de Serviço — ATS, previsto no art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994, bem como se eventual distinção entre contratos válidos e nulos autorizaria o acolhimento, ainda que parcial, da pretensão recursal.

A tese recursal parte da interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994, segundo a qual o tempo anteriormente prestado pelo servidor, “qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”, constituiria tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

Todavia, essa leitura da legislação estadual não pode ser feita de modo isolado, devendo necessariamente se conformar ao regime constitucional de ingresso no serviço público, à excepcionalidade da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e, sobretudo, à orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 765.320/MG — Tema 916
, firmou a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos do FGTS. Trata-se de precedente vinculante, de observância obrigatória pelos tribunais, na forma do art. 927, III, do CPC. Analisemos:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

No caso específico do Estado do Pará, a matéria foi novamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 1.405.442/PA
, em controvérsia relacionada justamente à possibilidade de averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de percepção de adicional por tempo de serviço.

Conforme consta do acompanhamento de representativos do próprio TJPA, a questão jurídica consistia em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo poderia ser averbado para fins de ATS, tendo sido registrado que o RE 1.405.442 teve baixa ao TJPA em 10/02/2025 e trânsito em julgado em 07/02/2025.

Assim, não subsiste a tese de que o Tema 916 se limitaria a disciplinar FGTS ou verbas estritamente trabalhistas, sem interferir na averbação funcional pretendida por servidor posteriormente efetivado. Ao contrário, a interpretação firmada pelo STF no caso paraense afastou expressamente a possibilidade de produção de outros efeitos funcionais ou remuneratórios decorrentes do contrato temporário nulo, inclusive para fins de ATS.

A vantagem pretendida pela apelante não decorre de mero reconhecimento histórico do tempo trabalhado, mas de atribuição de efeito jurídico remuneratório permanente a vínculo que, segundo a jurisprudência vinculante, não pode produzir efeitos válidos além de salário e FGTS.

A jurisprudência atual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará passou a aplicar essa orientação de forma expressa. No Mandado de Segurança nº 0800168-02.2023.8.14.0000, a Seção de Direito Público, em juízo de readequação ao Tema 916, denegou a segurança em caso no qual servidor pretendia computar tempo de serviço temporário junto à SEDUC para fins de ATS.

O acórdão consignou que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera direito à averbação para fins de adicional por tempo de serviço, sendo vedado atribuir efeitos remuneratórios típicos de servidor efetivo a vínculos temporários irregulares. Observa-se:

READEQUAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RETORNO À TURMA JULGADORA TEMA Nº 916 DO STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Adriano Souza de Oliveira, Investigador de Polícia Civil no Estado do Pará, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD, com o objetivo de obter o cômputo de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário junto à Secretaria de Estado de Educação do Pará para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sustenta que tal período deveria ser considerado com base na legislação estadual aplicável. A segurança foi inicialmente concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mas foi posteriormente reavaliada diante da aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível o cômputo de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário com a Administração Pública Estadual para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, à luz da jurisprudência consolidada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 são nulos de pleno direito e não geram efeitos jurídicos, salvo o direito à remuneração pelos dias efetivamente trabalhados e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

A jurisprudência do STF é clara ao vedar a produção de efeitos previdenciários ou remuneratórios decorrentes de vínculo temporário irregular, como o adicional por tempo de serviço, benefício próprio de servidor efetivo submetido a regime jurídico estatutário.

A legislação estadual invocada (Lei Complementar nº 22/1994 e Lei Estadual nº 5.810/1994) não dispõe sobre a possibilidade de cômputo de tempo de serviço temporário para fins de ATS, tampouco pode se sobrepor ao entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral.

A tese firmada no Tema 916 possui eficácia vinculante e deve ser aplicada de imediato aos casos similares, nos termos do art. 927, III, do CPC, independentemente do trânsito em julgado de recursos extraordinários correlatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança Denegada

Tese de julgamento:

A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não gera direito à averbação de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

É vedado à legislação estadual atribuir efeitos remuneratórios típicos de servidor efetivo a vínculos temporários irregulares.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 916 deve ser aplicado de forma vinculante e imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado de recursos extraordinários conexos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 927, III, e 1.040, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 22/1994; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320 e RE 1.405.442/PA).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão Id. 13630514, devendo ser DENEGADA A SEGURANÇA impetrado por ADRIANO SOUZA DE OLIVEIRA, adequando-o ao entendimento firmado no (TEMA 916), tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0800168-02.2023.8.14.0000 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - Seção de Direito Público - Julgado em 2025-05-13).

No mesmo sentido, em julgamento relatado por esta Relatoria na Apelação Cível nº 0026677-85.2014.8.14.0301, a 3ª Turma de Direito Público, em adequação de julgamento, deu provimento ao recurso do Estado do Pará para julgar improcedente pedido de averbação de tempo laborado sob regime temporário para fins de ATS.

Naquela oportunidade, assentou-se que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, em observância ao Tema 916 do STF, à Constituição Federal e ao entendimento firmado no RE 1.405.442/PA. Vejamos:

APELAÇO CÍVEL

PROCESSO Nº 0026677-85.2014.8.14.0301

3ª

TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LILIAN LAZAR MASSOUD

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMA 916/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Averbação de Tempo de Serviço, ajuizada por servidora que requereu o cômputo de período laborado sob regime temporário para fins de adicional por tempo de serviço. Após rejeição dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negara provimento à apelação, houve interposição de Recurso Extraordinário. Por determinação da Vice-Presidência do TJPA, os autos foram devolvidos ao órgão julgador de origem para adequação da decisão ao entendimento do STF no Tema 916 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, conforme preceituado na legislação estadual e diante da tese firmada pelo STF no Tema 916 de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1405442 (Tema 916), firmou entendimento de que contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula e não gera direitos trabalhistas, salvo pagamento pelos serviços prestados e FGTS.

4.
A jurisprudência consolidada do STF reafirma que servidores contratados temporariamente não têm direito ao cômputo desse tempo para fins de adicional por tempo de serviço.

5. O acórdão recorrido contrariou o entendimento do STF, justificando a necessidade de readequação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

1.
O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço, conforme decidido pelo STF no Tema 916.

1.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CF/PA, art. 36; CPC, arts. 1.030, II, 1.039 e 85, §2º e §3º; LC/PA nº 7/1991, art. 2º; LC/PA nº 077/2011; Lei nº 5.810/1994, arts. 70, §1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442/PA, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 916 da repercussão geral; TJPA, Apelação Cível nº 0800411-73.2020.8.14.0024, rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 15.04.2024.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em ALTERAR o Acórdão guerreado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09/10/2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-09).

Também merece destaque o entendimento adotado no Agravo Interno em Apelação Cível nº 0870403-95.2022.8.14.0301, e minha relatoria, no qual se concluiu que a posterior investidura do servidor em cargo efetivo não convalida os vínculos temporários anteriores, nem autoriza sua contagem para fins de ATS. Na ocasião, registrou-se que o trânsito em julgado do RE 1.405.442/PA afasta fundamento para sobrestamento e que a ausência de demonstração individualizada da validade formal e material dos contratos temporários impede a averbação pretendida. Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO.
CONTRATO NULO. TEMA 916 DO STF. TRANSTORNO EM JULGADO DO RE 1405442/PA. INAPLICABILIDADE DE DECISÕES PONTUAIS DIVERGENTES. SOBRESTAMENTO INDEFERIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidora pública estadual, no qual se busca a reforma de decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação e mantivera a sentença de improcedência da ação, cujo objeto era o reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculos temporários, com vistas à majoração do adicional por tempo de serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a existência de fundamento jurídico para o sobrestamento do feito com base em suposta ausência de trânsito em julgado do RE 1405442/PA; (ii) definir se é juridicamente admissível o cômputo de tempo de serviço prestado sob vínculos temporários considerados nulos para fins de adicional por tempo de serviço, à luz do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trânsito em julgado do RE 1405442 ED-ED/PA, paradigma do Tema 916 da Repercussão Geral, já foi certificado nos autos originários (0801501-66.2017.8.14.0301), tornando incabível o pedido de sobrestamento do presente feito.

4. A tese fixada no Tema 916 do STF veda expressamente a produção de efeitos patrimoniais decorrentes de contratações temporárias realizadas à margem do art. 37, IX, da Constituição Federal, restringindo os efeitos à remuneração pelo trabalho realizado e ao levantamento do FGTS.

5. A posterior investidura da servidora em cargo efetivo não convalida os vínculos temporários anteriores nem autoriza sua contagem para fins de ATS, nos termos do precedente vinculante.

6
. Decisões pontuais do STF, como nos AREs 1448693 e 1410452, não afastam os efeitos vinculantes do Tema 916, especialmente por tratarem de hipóteses específicas e não consolidarem entendimento diverso.

7.
Inexistindo demonstração concreta de que os contratos temporários seriam válidos, mostra-se improcedente o pedido subsidiário de averbação parcial com base em vínculos individualmente considerados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

9. O trânsito em julgado do RE 1405442 ED-ED/PA afasta qualquer fundamento para sobrestamento de feitos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica.

10.
A tese firmada no Tema 916 do STF veda a contagem de tempo de serviço prestado sob contratos temporários nulos para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), ainda que o servidor esteja atualmente investido em cargo efetivo.

11. Decisões não vinculantes da Suprema Corte que analisam casos específicos não afastam a obrigatoriedade de observância da repercussão geral firmada.

12. Não cabe a averbação de tempo de serviço temporário sem comprovação individualizada de que os contratos foram formal e materialmente válidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.030, III, e 927, III; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da RG (RE 765.320/MG); STF, RE 1405442 ED-ED/PA, rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJPA, Processo nº 0811082-61.2024.8.14.0301, rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0870403-95.2022.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-26).

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento dos supostos contratos válidos, também não assiste razão à apelante. O período indicado na inicial, de março de 1992 a setembro de 2008, revela vínculo temporário por aproximadamente dezesseis anos, circunstância incompatível com a nota de excepcionalidade, transitoriedade e prazo determinado que deve caracterizar a contratação fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A sucessividade e permanência do vínculo, especialmente para o desempenho de função ordinária e contínua de professora na rede pública estadual, evidenciam desvirtuamento do regime temporário e reforçam a incidência do Tema 916.

A legislação estadual invocada pela apelante não autoriza conclusão diversa. O art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, não podendo servir como fundamento para atribuição de efeitos funcionais a contratação temporária nula ou desvirtuada. Admitir o cômputo desse período para fins de ATS equivaleria a conferir vantagem remuneratória típica do regime estatutário efetivo a vínculo precário e inconstitucionalmente prolongado, em contrariedade ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal e à autoridade vinculante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Não se desconhece que este Tribunal, em momento anterior, possuía precedentes admitindo a averbação do tempo temporário para fins de ATS, com fundamento no art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994. Contudo, a orientação jurisprudencial foi superada após a manifestação do Supremo Tribunal Federal no RE 1.405.442/PA e nos julgados correlatos, os quais esclareceram a extensão do Tema 916 especificamente para impedir a utilização de contrato temporário nulo como base para vantagens funcionais, entre elas o adicional por tempo de serviço. A atual orientação do TJPA, portanto, recomenda a manutenção da sentença de improcedência.

Por fim, a sentença recorrida decidiu em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência mais recente deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

A condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, também deve ser preservada, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no Tema 916 do STF, no RE 1.405.442/PA e na jurisprudência atual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026